Tribunal: TJES
Processo: 5005611-63.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005611-63.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIMAR DAMAZIO e outros

APELADO: ROBERTA DE VASCONCELLOS DUARTE SILVA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REVELIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Manutenção de Posse c/c Reparação de Danos, julgou procedente o pedido inicial para manter a autora na posse do imóvel descrito na inicial e autorizou a remoção de padrão de energia instalado pelos réus, confirmando a tutela de urgência. Os apelantes impugnaram exclusivamente a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, requerendo o deferimento da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes fazem jus ao benefício da justiça gratuita; (ii) estabelecer se é possível afastar a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da justiça gratuita exige prova da insuficiência de recursos, conforme o art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e o art. 99, § 2º, do CPC, sendo a declaração de hipossuficiência dotada apenas de presunção relativa.

4.
A parte que pretende o benefício deve instruir o pedido com documentos suficientes e contemporâneos que evidenciem a alegada condição de pobreza, tais como declarações completas de imposto de renda e extratos bancários.

5.
No caso, os apelantes foram citados regularmente, não apresentaram contestação e não requereram a gratuidade da justiça no momento oportuno, tampouco juntaram documentos idôneos em sede recursal capazes de demonstrar sua hipossuficiência.

6 .
A revelia atraiu a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, e, por força do princípio da causalidade, a condenação ao pagamento de custas e honorários se justifica.

7.
A ausência de qualificação das partes na apelação demonstra descuido na apresentação do recurso, corroborando a improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão do benefício da justiça gratuita exige comprovação documental idônea da hipossuficiência, não bastando meras alegações ou provas frágeis.

2. A parte que, citada regularmente, não contesta a ação e apenas em sede recursal postula a gratuidade da justiça, sem prova robusta, não faz jus ao benefício.

3. A revelia autoriza a aplicação do princípio da causalidade para fins de imposição dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, § 2º e § 7º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSIMAR DAMAZIO
e
VANDIRA AFFONSO DE OLIVEIRA
contra a r. sentença (Id. 13501803) que, nos autos da

Ação de Manutenção de Posse c/c Reparação de Danos ajuizada por
ROBERTA DE VASCONCELLOS DUARTE SILVA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para manter a autora na posse do imóvel descrito na inicial, bem como para autorizar a remoção da instalação de padrão de energia elétrica realizada pelo requerido no imóvel, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida.

A sentença condenou os réus, ora apelantes, ao pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (Id. 13501809), os apelantes insurgem-se unicamente contra a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Requerem o benefício da justiça gratuita em sede recursal, alegando não possuírem condições financeiras para arcar com as custas e os honorários sem prejuízo do próprio sustento e, para tanto, juntam documentos com o intuito de comprovar a alegada hipossuficiência e pugnam pela reforma da sentença para afastar a condenação imposta.

Contrarrazões (Id. 13501814), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 27 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSIMAR DAMAZIO
e
VANDIRA AFFONSO DE OLIVEIRA
contra a r. sentença (Id. 13501803) que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse c/c Reparação de Danos ajuizada por
ROBERTA DE VASCONCELLOS DUARTE SILVA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para manter a autora na posse do imóvel descrito na inicial, bem como para autorizar a remoção da instalação de padrão de energia elétrica realizada pelo requerido no imóvel, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida.

A sentença condenou os réus, ora apelantes, ao pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

No caso em apreço, o presente recurso versa unicamente sobre a concessão do benefício da justiça gratuita e o afastamento da condenação sucumbencial.

Inicialmente, conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A ausência de preparo é justificada pelo próprio objeto do apelo, que busca o deferimento da gratuidade da justiça, conforme autoriza o art. 99, § 7º, do Código de Processo Civil.

Na origem, a Apelada ajuizou ação de manutenção de posse visando proteger sua posse sobre o lote nº 04, quadra H, do Loteamento Praiana, em Guriri, São Mateus/ES, diante de atos de turbação praticados pelos apelantes, que teriam instalado um poste de energia e depositado lajotas no terreno.

Os réus, ora apelantes, embora devidamente citados, não apresentaram contestação, tornando-se revéis, conforme consta no despacho de Id nº
52291514
. Diante da revelia e das provas apresentadas pela autora, o juízo
a quo
julgou a ação procedente para confirmar a posse da apelada sobre o imóvel e, em decorrência do princípio da sucumbência, condenou os réus ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

A controvérsia recursal cinge-se a analisar se os apelantes fazem jus ao benefício da justiça gratuita e, por conseguinte, se deve ser afastada sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Adianto que o recurso não merece provimento. Explico.

A concessão do benefício da justiça gratuita, embora possa ser requerida a qualquer tempo, depende da efetiva comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e do art. 99, § 2º, do CPC. A mera declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, que pode ser elidida por elementos constantes nos autos ou pela ausência de provas robustas que a corroborem.

No presente caso, os apelantes, devidamente citados no curso da ação, quedaram-se inertes, deixando de apresentar defesa e, consequentemente, de pleitear a gratuidade da justiça no momento oportuno. A revelia implicou a aceitação dos fatos narrados na inicial e o prosseguimento do feito até a sentença, que, corretamente, aplicou o princípio da causalidade e condenou a parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Somente em sede de apelação, os recorrentes vêm requerer o benefício, juntando documentos que, com a devida vênia, não são suficientes para demonstrar a alegada condição de hipossuficiência. Como era seu ônus, os apelantes poderiam e deveriam ter apresentado suas declarações de imposto de renda na íntegra, extratos de movimentações bancárias ou outros documentos capazes de fornecer um panorama fiel de sua situação financeira. Contudo, restaram silentes nesse ponto, apresentando provas frágeis e insuficientes para afastar a obrigação de arcar com os custos do processo a que deram causa.

Soma-se a isso a ausência, na peça recursal, da devida qualificação das partes, o que demonstra o tratamento superficial dado à questão.

Portanto, não havendo comprovação da hipossuficiência e tendo os apelantes dado causa à demanda com sua conduta, a manutenção da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios é medida que se impõe, não merecendo a sentença qualquer reparo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem pagos pelos Apelantes em favor do patrono da Apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar